Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722134-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Joaquim Evangelista Ramos Agravados: Auto Show Comércio de Veículos Ltda – ME Banco Bradesco Financiamentos S/A N Motor's Comércio de Automóveis Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Evangelista Ramos contra a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0704568-62.2022.8.07.0006, assim redigida: “Indefiro a gratuidade de justiça. O processo já tem como objeto a venda de um veículo automotor cujo valor circunda os R$30.000,00 (trinta mil reais). Soma-se a isso a notícia, pelo documento de ID 126567487, de que o autor possui um prédio comercial no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais). Ademais, os emolumentos do TJDFT figuram entre os mais módicos do país. Recolham-se as custas judiciais em 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36975121), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Acrescenta que recebe mensalmente proventos de aposentadoria e que suas despesas mensais são módicas. Argumenta, ainda, que seus rendimentos mensais são de aproximadamente R$ 1.549,46 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e que a mera existência de patrimônio não impede o reconhecimento de sua hipossuficiência. Assim, conclui que os rendimentos informados, como são inferiores à quantia equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, justificaria a aludida gratuidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja retomado o curso da marcha do processo de origem, sem o recolhimento das custas, até a decisão final do presente agravo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) É certo que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso o recorrente alega que recebe remuneração mensal no valor de aproximadamente R$ 1.549,46 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), proveniente de seus proventos de aposentadoria. Ocorre que o conjunto probatório coligido aos autos evidencia que o agravante é proprietário de prédio comercial localizado no município de Barreiras-BA, avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), além de ter declarado à Receita Federal que exerce atividade laboral como “profissional liberal ou autônomo” (Id. 36975194, fls. 128-134), o que parece destoar da informação de que sua única renda mensal é aquela decorrente da condição de aposentado. Note-se, ainda, que o objeto material da demanda veiculada no âmbito do processo de origem é um veículo de propriedade do agravante, avaliado em aproximadamente R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) (Id. 36975194, fls. 5-24). Ademais, os extratos bancários coligidos aos autos (Id. 36975192 e Id. 36975193) evidenciam que o recorrente tem arcado com suas despesas mensais e ainda dispõe de saldo razoável ao final de cada mês. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator